Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos em face de r. sentença que, em ação cominatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora de plano de saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós bariátrica à segurada Autora. O tema é objeto de afetação no Superior Tribunal de Justiça sob o n. 1.069, e há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, dada a identidade de matérias, e cuidando-se de matéria de mérito, proceda-se a suspensão do feito, conforme determinado pelo eg. STJ. Retire-se o processo da pauta para julgamento e aguardem-se os autos em Secretaria. I. Brasília, 6 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator